Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701739-90.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANALVA ALVES DOS SANTOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O No despacho de ID 54103149, determinou-se a intimação da apelada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento das contrarrazões de ID 53933745, tendo em vista a aparente intempestividade. Compulsando os autos, contudo, observa-se que a certidão de ID 55125632, bem como o expediente lançado no PJe, referem-se à intimação da apelante ANALVA ALVES DOS SANTOS para responder à citada intimação. Desse modo, devolvo os autos à Secretaria da Turma, para que certifique: (i) a realização da intimação destinada à apelada AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos termos do despacho de ID 54103149, bem como (ii) a ocorrência de eventual decurso de prazo. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora